Tribunal: TJPA
Processo: 0000964-53.2015.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000964-53.2015.8.14.0017

APELANTE: ALEXANDRE MARQUES BATISTA

APELADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR MUNICIPAL. JORNADA EXTRACLASSE. RESERVA DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. DESCUMPRIMENTO PELO MUNICÍPIO. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Alexandre Marques Batista contra sentença que julgou improcedente Ação de Cobrança de Vencimentos ajuizada em face do Município de Conceição do Araguaia, na qual o autor sustentou ter exercido integralmente suas atividades em sala de aula, sem a reserva de 1/3 da jornada para atividades extraclasse prevista na Lei Federal nº 11.738/2008, e requereu indenização pecuniária correspondente ao período de descumprimento da norma federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Conceição do Araguaia deve observar a reserva mínima de 1/3 da jornada dos professores da educação básica para atividades extraclasse, prevista no art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008; (ii) estabelecer se o professor que cumpriu integralmente sua carga horária em sala de aula, sem a destinação legal para hora-atividade, faz jus à indenização pecuniária correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Federal nº 11.738/2008, ao disciplinar o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica, estabelece que, na composição da jornada de trabalho, deve ser observado o limite máximo de 2/3 da carga horária para atividades de interação com os educandos.

Norma municipal que regula vencimentos de servidores públicos não afasta a incidência da norma geral federal que assegura a reserva de jornada para atividades extraclasse.

O Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008, inclusive quanto à reserva mínima de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para atividades extraclasse, com eficácia erga omnes a partir de 27/04/2011.

O Município de Conceição do Araguaia assegurava, pela LC Municipal nº 090/2010, apenas 20% da jornada semanal para horas-atividade, passando a prever 33% somente com o art. 18 da LC Municipal nº 125/2014.

O cumprimento integral da carga horária em sala de aula, com indevida conversão do tempo reservado a atividades extraclasse em regência, gera dever de indenizar, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

A jurisprudência do Tribunal reconhece o direito à indenização quando o professor exerce em sala de aula a parcela da jornada que deveria ser destinada a atividades extraclasse, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008.

Os consectários legais devem observar regime bipartido: até 7/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, vedada a cumulação no mesmo período; a partir de 8/12/2021, incidência única da taxa SELIC acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A Lei Federal nº 11.738/2008 obriga os entes federativos a reservar, no mínimo, 1/3 da jornada dos professores da educação básica para atividades extraclasse.

2. O professor que cumpre em sala de aula a parcela da jornada legalmente reservada à hora-atividade faz jus à indenização pecuniária correspondente.

3. O Município de Conceição do Araguaia responde pela indenização relativa ao período compreendido entre 27/04/2011 e a vigência efetiva da LC Municipal nº 125/2014.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 206, VIII, e 60, III, do ADCT; Lei Federal nº 11.738/2008, arts. 2º, § 4º, 3º e 5º; LC Municipal nº 090/2010, art. 23; LC Municipal nº 125/2014, art. 18; CPC, arts. 85, §§ 3º e 11, e 341; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.04.2011; STF, Tema 958, RE nº 936.790/SC; STF, Tema 810, RE nº 870.947/SE; STJ, Tema 905, REsp nº 1.492.221/PR; STJ, Tema 1.076; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0000972-30.2015.8.14.0017, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 11.03.2024; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0000971-45.2015.8.14.0017, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 13.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do recurso, e dar-lhe provimento,
nos termos do voto do eminente Relator.

20ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 18/06/2026 e término em 25/06/2026.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA),
26 de junho de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Alexandre Marques Batista
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial de Conceição do Araguaia, nos autos da Ação de Cobrança de Vencimentos ajuizada em face do Município de Conceição do Araguaia, que julgou improcedente a ação (ID Num. 23132772).

Inconformado, o autor da ação Alexandre Marques Batista interpôs recurso de
apelação (ID Num. 23132773),
sustentando que a controvérsia não diz respeito ao cumprimento da jornada de 40 horas semanais, mas à omissão do ente municipal quanto à destinação de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse, conforme determina a legislação federal.

Afirma que exerceu integralmente suas atividades em sala de aula, sem a reserva do tempo legalmente assegurado para a hora-atividade, o que, segundo sustenta, lhe confere o direito à correspondente indenização pecuniária.

Aduz, ainda, que o município recorrido, ao apresentar contestação, não impugnou de forma específica os fatos narrados na petição inicial, especialmente quanto ao descumprimento da norma que assegura 1/3 da jornada para atividades extraclasse. Dessa forma, sustenta a incidência da presunção de veracidade prevista no art. 341 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões
ao recurso
no Num. 23132777.

A relatoria dos autos coube por distribuição ao Des. José Maria Teixeira do Rosário que recebeu o recurso em seu duplo efeito
(ID Num. 25472031).

Instado, o Ministério Público de 2º grau, através do Procurador Manoel Santino Nascimento Junior, deixou de se manifestar, por ausência de interesse público primário, conforme
ID Num. 2703416.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão da Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Pois bem, o piso salarial profissional nacional está disciplinado na Carta da República nos artigos 206, VIII e artigo 60, III, e, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, bem como nos artigos 2º, 3º e 5º da Lei n.º 11.738/2008.

Por seu turno, a Lei Federal n.º 11.738/2008, responsável por regulamentar o Piso Salarial, prevê no Art. 2º, § 4º, que na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.

Ora, não se pode sustentar o afastamento da norma federal (Lei Federal n.º 11.738/2008) que dispõe sobre o piso salarial do magistério sob o argumento de incompatibilidade com norma municipal que regula os vencimentos dos servidores públicos municipais.

Ademais, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da Lei n.º 11.738/2008, que institui o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica. Tal entendimento passou a produzir efeitos a partir de 27/04/2011 e possui eficácia erga omnes, ou seja, obriga todos os entes federativos ao cumprimento da referida lei.

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.” (ADI 4167, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83)

No que se refere à destinação de 1/3 da jornada para a denominada hora-atividade (atividades extraclasse), cujo cumprimento não foi observado pelo ente municipal, o Supremo Tribunal Federal também se manifestou no sentido da obrigatoriedade de os entes federativos observarem a norma geral editada pela União. Vejamos:

CONSTITUCIONAL.FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO.
JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. 11.738/2008. ARTS. 2º, 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI CONSTITUCIONALIDADE
. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3.
É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (STF. 4167/DF. Relator: Exmo. Min. Joaquim Barbosa. Julgado em 27/04/2011)

No caso, o Município de Conceição do Araguaia prevê desde 2010 o pagamento das atividades extraclasse, conforme estabelece o art. 23 da LC Municipal n.º 090/2010:

“Art. 23- Fica assegurado a todos os profissionais do magistério, correspondente a 20% (vinte por cento) de sua jornada semanal para horas atividades relacionadas ao processo didático-pedagógico.”

Por sua vez, houve modificação da norma pelo art. 18 da Lei Complementar Municipal n.º 125/2014:

“Art. 18- Fica assegurado, a todos os profissionais do quadro do magistério, o correspondente a 33% (trinta e três por cento) de sua jornada de trabalho semanal para horas atividades relacionadas ao processo didático-pedagógico.”

Assim, considerando que o Município somente passou a observar o referido percentual para atividades extraclasse dos professores no ano de 2015, em conformidade com a legislação federal, conclui-se que é devido ao recorrido o período compreendido entre a declaração de constitucionalidade da norma federal (27/04/2011) e a entrada em vigor da Lei Complementar Municipal n.º 125/2014, conforme consignado na sentença de primeiro grau.

No mesmo sentido, há precedentes deste Tribunal acerca da interpretação das normas locais do Município de São João do Araguaia, in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA (PROFESSORA). RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL. CONFIGURADA. CARGA HORÁRIA INTEGRAL EM SALA DE AULA. INOBSERVÂNCIA DO HORÁRIO DA JORNADA EXTRACLASSE ESTABELECIDA NO ART. 2.º, § 4.º, DA LEI N.º 11.738/2008. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. In casu restou caracterizada a inobservância do estabelecido no art. 2.º, § 4.º, da Lei n.º 11.738/2008, relativa a jornada extraclasse, face o cumprimento integral da carga horária em sala de aula, o que enseja a indenização da carga horária correspondente, face o descumprimento do mandamento legal e vedação de enriquecimento ilícito estabelecida no nosso ordenamento jurídico. Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade.” (APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000972-30.2015.8.14.0017. Relatora: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO. 2ª Turma de Direito Público. Julgado em 11/03/2024)

DIREITO CONSTITUCIONAL. CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. 1/3 (UM TERÇO) PARA ATIVIDADE EXTRA CLASSE. CONSTITUCIONALIDADE. ADIN 4167. TEMA 958 RE 936790/SC - STF. REPERCUSSÃO GERAL. NÃO OBSERVÂNCIA PELA MUNICIPALIDADE. CARGA HORÁRIA TOTAL DESENVOLVIDA EM SALA DE AULA. IMPOSSIBILDIDADE. DANO MATERIAL. PAGAMENTO PELAS HORAS DE REGÊNCIA CORRESPONDENTE A 1/3 (UM TERÇO). SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Controvérsia recursal reside na análise do direito da autora à implementação da jornada extraclasse correspondente a um terço da carga horária total correspondente ao vencimento, na forma do § 4º do Art. 2º da Lei Federal 11.738/2008 e, em consequência, se faz jus a indenização material, pelo fato de o Município requerido ter computado essas horas como hora de regência em sala de aula e não como hora atividade de planejamento e estudo do professor.

2. No julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 936790 SC, o STF, por maioria, reconheceu a constitucionalidade do dispositivo legal ora analisado (§ 4º do Art. 2º da Lei Federal 11.738/2008 no Tema 958, onde por maioria dos votos, a Suprema Corte aprovou a seguinte Tese: é constitucional a norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse (TEMA 958).

4. Quanto ao pedido de indenização material, resta incontroverso que a parte autora trabalhou a parcela de 1/3 (um terço), destinada a trabalhos extraclasses, diretamente na regência de sala de aula, na forma de interação direta com alunos, da mesma forma que é feita o labor referente ao 2/3 de hora aula. Caracterizando, assim, o dever de retribuição pecuniária pelo trabalho prestado na forma de regência de aula além do previsto em lei que correspondente a 2/3 da carga horária. Pois, notório que, se a carga horária total (40 h/a) foi desenvolvida totalmente em sala de aula, presume-se que as atividades extraclasse, como correção de provas, foram desenvolvidas fora do horário de trabalho.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE." (APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000971-45.2015.8.14.0017. Relatora: EZILDA PASTANA MUTRAN. 1ª Turma de Direito Público. Julgado em 13/11/2023)

Portanto, merece reforma o julgado, por ser manifestamente contrária à jurisprudência dominante.

Ante o exposto,
conheço do apelo, e dou-lhe provimento, e em consequência, julgo procedentes os pedidos formulados na petição inicial
, condenando o
Município de Conceição do Araguaia
a pagar ao apelante indenização pecuniária correspondente ao período em que a parcela de um terço da jornada, reservada pela Lei Federal n.º 11.738/2008 para atividades extraclasse, foi indevidamente convertida em atividades de regência em sala de aula, compreendido entre
27 de abril de 2011,
data da declaração de constitucionalidade da norma federal com eficácia
erga omnes
na ADI n.º 4.167, e a data de vigência efetiva da
Lei Complementar Municipal n.º 125/2014
, cujo art. 18 passou a assegurar o percentual mínimo de 33% (trinta e três por cento) da jornada para atividades extraclasse, em conformidade com a legislação federal, cujo .

Sobre o montante apurado, os consectários legais observarão regime bipartido em razão da EC n.º 113/2021: nas parcelas vencidas até 7 de dezembro de 2021, aplicam-se correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, vedada a cumulação de ambos para o mesmo período, em conformidade com o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal (RE n.º 870.947/SE) e o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça (REsp n.º 1.492.221/PR); a partir de 8 de dezembro de 2021 e até o efetivo pagamento, incide, uma única vez, a taxa SELIC acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da EC n.º 113/2021.

Invertido o ônus da sucumbência em razão da reforma integral da sentença, condena-se o Município de Conceição do Araguaia ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do apelante, os quais, por não ser possível aferir o proveito econômico obtido antes da apuração do quantum debeatur em sede de liquidação, serão arbitrados pelo Juízo de origem sobre o valor da condenação apurada, observadas as faixas percentuais estabelecidas no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Arbitram-se, desde logo, honorários recursais em favor do patrono do apelante, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, no percentual de 2% ( dois por cento) sobre o valor da condenação a ser apurado em liquidação, a ser acrescido ao percentual que vier a ser fixado pelo juízo de liquidação.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado no sistema.

Desembargador
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

Belém, 26/06/2026